Tribunal: TJSP
Processo: 0003105-81.2004.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de depósito. Fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente configurada. Prazo quinquenal iniciado um ano após a suspensão do feito provocada pela não localização de bens penhoráveis. Entendimento vinculante do STJ conforme IAC no REsp 1.604.412/SC. Recurso desprovido.